Tribunal: TJSP
Processo: 2110317-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – HIPÓTESE EM QUE O RECURSO PRINCIPAL ENCONTRA-SE "EM TERMOS" PARA ENFRENTAMENTO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000719173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2110317-36.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Mauá, em que é agravante DERSA
- DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A., é agravado ITAP BEMIS MAUÁ
EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2110317-36.2020.8.26.0000/50000 - Mauá - VOTO No 2/3
Agravo de Instrumento:
2110317-36.2020.8.26.000/50000
Comarca:
Mauá- Foro de Mauá/ 4a. Vara Cível
Juiz:
Cesar Augusto de Oliveira Queiroz Rosalino
Agravante:
DERSA- Desenvolvimento Rodoviário S/A
Agravado:
Itap Bemis Mauá Embalagens Plásticas Ltda.
VOTO No 39.499
AGRAVO INTERNO
INTERPOSIÇÃO CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU EFEITO
SUSPENSIVO
POSTULADO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO HIPÓTESE EM QUE O RECURSO
PRINCIPAL ENCONTRA-SE “EM TERMOS” PARA
ENFRENTAMENTO
DO
MÉRITO

RECURSO PREJUDICADO. Cuida-se de agravo interno interposto por DERSA-
Desenvolvimento Rodoviário S/A contra os termos da r. decisão interlocutória de
pág. 96/97 que indeferiu efeito suspensivo pleiteado em agravo de instrumento
interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença instaurado
por Itap Bemis Mauá Embalagens Plásticas Ltda., deferiu pleito de penhora de
10% sobre o respectivo faturamento líquido mensal.
Em síntese, postula a agravante a reforma do decisum.
Tempestivo, o recurso foi contra-arrazoado (págs. 14/18).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2110317-36.2020.8.26.0000/50000 - Mauá - VOTO No 3/3
À Mesa, para julgamento conjunto com o recurso de Agravo
de Instrumento no 2110317-36.2020.8.26.0000 (Voto no 39.433).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Considerando-se que o recurso principal encontra-se, nesta
oportunidade, em termos para julgamento do mérito, de rigor declarar-se
prejudicado o presente agravo, como cediço, interposto contra decisão
monocrática que indeferiu o efeito suspensivo postulado naquele.
Isto posto, com fundamento no art. 932, III, CPC, julgo
prejudicado o recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator